Tribunal: TJMT
Processo: 1001557-31.2020.8.11.0031
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001557-31.2020.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSEFA EDNA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 058.667.131-52 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001557-31.2020.8.11.0031

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nortelândia/MT

Recorrente(s):

Josefa Edna da Conceicao Silva

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de novembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE LIMINAR SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM DATA ANTERIOR A SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE.

MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
O recebimento de cobrança indevida, por si só, não têm o condão de ensejar indenização a título de dano moral, vez que a consumidora sequer tentou solucionar o problema administrativamente.

3. Em que pese as alegações da Recorrente de que seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, tendo em vista que a dívida foi declarada inexistente, verifico que no presente caso, não houve concessão liminar para que a empresa se abstesse de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como que a referida inscrição ocorreu em data anterior a sentença, que na verdade reconheceu que o valor cobrado se encontrava acima da média de consumo, ou seja, a fatura é devida, ainda que em parte, visto que foi determinado o refaturamento da conta referente ao mês de novembro de 2020.

4. Ademais, conforme demonstrado nas razões recursais a autora possui inscrição preexistente em seu nome comandada pela empresa Gazin:

Portanto, ainda que fosse declarada a ilegalidade na inscrição comandada pela Energisa, não seria cabível indenização a título de dano moral em razão da aplicabilidade da Súmula 385/STJ.

5. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922.

6.
A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para DETERMINAR que a empresa ré promova o REFATURAMENTO da fatura relativa ao mês de

10/2020 - vencimento da conta: 09/11/2020 – R$ 653,15, utilizando como base aritmética os consumos anteriores ao impugnado nesta demanda. Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022